Tribunal: TJSP
Processo: 2133264-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação ajuizada visando a restituição de quantia cobrada a maior ou a compensação dos créditos. Perícia contábil que apurou o valor correto da dívida, constatando o excesso de cobrança, mas em valor inferior ao indicado pelos autores. Pedido subsidiário, de compensação, julgado parcialmente procedente e declaração do montante devido pelos autores à ré. Alegação de que a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação ajuizada visando a restituição de quantia cobrada a maior ou a compensação dos créditos. Perícia contábil que apurou o valor correto da dívida, constatando o excesso de cobrança, mas em valor inferior ao indicado pelos autores. Pedido subsidiário, de compensação, julgado parcialmente procedente e declaração do montante devido pelos autores à ré. Alegação de que a obrigação de pagar reconhecida pela sentença é inexequível em virtude de vedação contida nos fundamentos do julgado. Descabimento. Contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva. Prevalência do dispositivo, em relação ao qual se opera a coisa julgada. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133264-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CAPITALIZE
FOMENTO
COMERCIAL
LTDA,
são
agravados
RHESUS
MEDICINA AUXILIAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NEUSA DA
COSTA VAZ e ANTONIO LUIZ ROMANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133264-84.2020.8.26.0000 -Voto no 24064 fss
2
VOTO No 24064
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2133264-84.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 40a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI
AGRAVANTE: CAPITALIZE FOMENTO COMERCIAL LTDA
AGRAVADOS: RHESUS MEDICINA AUXILIAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, NEUSA DA COSTA VAZ E ANTONIO LUIZ ROMANO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Ação
ajuizada
visando
a
restituição de quantia cobrada a maior ou a compensação dos
créditos. Perícia contábil que apurou o valor correto da dívida,
constatando o excesso de cobrança, mas em valor inferior ao
indicado pelos autores. Pedido subsidiário, de compensação,
julgado parcialmente procedente e declaração do montante devido
pelos autores à ré. Alegação de que a obrigação de pagar
reconhecida pela sentença é inexequível em virtude de vedação
contida nos fundamentos do julgado. Descabimento. Contradição
entre a fundamentação e a parte dispositiva. Prevalência do
dispositivo, em relação ao qual se opera a coisa julgada. Decisão
reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 21/22), com embargos de
declaração rejeitados (fls. 26), que, acolhendo parcialmente a impugnação
apresentada pelos agravados, determinou o prosseguimento do cumprimento de
sentença apenas no tocante aos honorários sucumbenciais arbitrados no título judicial
exequendo e condenou a agravante a pagar aos patronos da parte contrária
honorários correspondentes a “10% sobre a diferença entre o valor pleiteado
inicialmente e o devido conforme critérios desta decisão” (fls. 22).
Sustenta a agravante que, dada a natureza dúplice da ação
declaratória, o cumprimento de sentença deve ser admitido em sua integralidade,
pena de afronta aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das
formas. Invoca a coisa julgada. Diz que a hipótese é de rejeição liminar da
impugnação, que se fundamenta em tese de excesso de execução sem indicar o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133264-84.2020.8.26.0000 -Voto no 24064 fss
3
que entende correto. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado.
Contraminuta (fls. 206/214).
VOTO
Cuida-se de procedimento de cumprimento de sentença que, na ação
ajuizada pelos agravados em face da agravante, julgou parcialmente procedente o
pedido subsidiário para:
“[...] reconhecer o excesso de R$. 11.485,87 (onze mil, quatrocentos
e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) em favor da parte
autora, que deverá ser compensado do saldo devedor que ensejou a
Confissão de Dívida. E, considerando que a perícia já procedeu tal
compensação na instrução probatória, torno líquida a sentença para
declarar que o saldo devedor equivale a R$. 381.091,90 (trezentos e
oitenta e um mil, noventa e um reais e noventa centavos) para
30/06/2015, mantendo-se sua atualização pela Tabela Prática do E.
TJSP e com juros de mora de 1% a.m.” (fls. 71).
O pedido de cumprimento de sentença foi deduzido com fundamento
em tal dispositivo e a agravante incluiu no cálculo do montante exequendo (R$.
759.297,79) a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais (R$.
69.027,07), as despesas por ela adiantadas na fase de conhecimento (R$. 384,04) e
o saldo devedor consolidado pelo juízo a quo (R$. 689.923,67), tudo atualizado e
acrescido de juros moratórios, conforme memória de cálculos que acompanhou o
requerimento (fls. 30).
Os agravados ofertaram impugnação, sustentando, em síntese, que o
cumprimento de sentença deveria prosseguir perante o juízo da recuperação judicial
da agravada Rhesus e que há excesso de execução porque constou da
fundamentação da sentença exequenda que “[...] o saldo devedor atualizado apurado
pelo expert não poderá ser objeto de cobrança, pela ré contra os autores, nestes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133264-84.2020.8.26.0000 -Voto no 24064 fss
4
autos porque não houve manejo de reconvenção e porque estes autos não possuem
natureza dúplice. Deverá valer-se, pois, de ação autônoma e de livre distribuição,
respeitando-se o prazo prescricional” (fls. 71).
A tese de excesso de execução foi acolhida pela decisão agravada sob
o fundamento, em síntese de que “a ação principal foi ajuizada pelos impugnantes a
fim de obter a restituição de valores ou sua compensação, não tendo sido
apresentada reconvenção pela impugnada, ré naquela ação. A r. sentença ainda
consignou que a ação não possuía natureza dúplice, de modo que eventual cobrança
do saldo devedor fixado deveria ser feita por meio de ação autônoma e de livre
distribuição.” (fls. 21).
Todavia, pese não se tratar de questão principal, a declaração de que,
em 30.6.2015, o montante devido pelos agravados à agravante correspondia a R$.
381.091,90, contida no dispositivo da respeitável sentença também se tornou imutável
e indiscutível, pois, nos termos do artigo 503, § 1o, do CPC, a coisa julgada abrange a
“resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentalmente no processo
se: I - dessa resolução depender o julgamento do mérito; II - a seu respeito tiver
havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; III - o juízo
tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão
principal”.
É o que se verifica na hipótese, pois a resolução da questão principal,
referente ao excesso na cobrança promovida pela agravante, somente foi possível
mediante a prévia apuração do valor correto da dívida confessada pelos agravados, o
que se deu em laudo pericial contábil, produzido, sob o crivo do contraditório, em
processo presidido por magistrado competente, em razão da matéria e da pessoa,
para a resolução da questão prejudicial.
Ademais, não obstante a observação de que o débito consolidado não
poderia ser executado com fundamento na respeitável sentença, constou de seu
dispositivo que “[...] considerando que a perícia já procedeu tal compensação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133264-84.2020.8.26.0000 -Voto no 24064 fss
5
instrução probatória, torno líquida a sentença para declarar que o saldo devedor
equivale a R$. 381.091,90 (trezentos e oitenta e um mil, noventa e um reais e noventa
centavos) para 30/06/2015, mantendo-se sua atualização pela Tabela Prática do E.
TJSP e com juros de mora de 1% a.m.”.
Há, portanto, evidente contradição interna na sentença, prevalecendo,
em tais casos, o conteúdo de seu dispositivo.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão de contrato
bancário. Fase do cumprimento de acórdão. Decisão agravada que
acolheu parcialmente a impugnação, determinando a apresentação de
planilha de cálculo, considerando as parcelas debitadas a partir de
31/03/2011 e descontando os valores já depositados no processo.
Insurgência da exequente. Alegação de que não se observaram os
termos dos embargos declaratórios opostos em face do acórdão
exequendo, onde a questão da prescrição foi resolvida. Pretensão de
reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá,
neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora
(arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Inconformismo que não comporta
acolhimento. No que toca ao acórdão exequendo, houve embargos
declaratórios, julgados nesta 2a Instância, que foram rejeitados. Assim
constou no dispositivo do referido acórdão. Coisa julgada que sobre ele
(dispositivo) incide, ainda que, na fundamentação do mesmo julgado,
tenha constado argumento em sentido contrário. Nos termos do artigo
504, inciso I do CPC, os argumentos jurídicos desenvolvidos pelo
julgador para fundamentar sua decisão não fazem coisa julgada.
Contradição que ensejava novos embargos declaratórios, ou recurso
aos tribunais superiores, não interpostos. Por tal motivo, inevitável se
mostra a rejeição da pretensão aqui deduzida. Efeito antecipatório
recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão
recorrida sendo mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2241830-69.2016.8.26.0000; Relator: Roberto Maia; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
06/02/2017)
APELAÇÕES CÍVEIS RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Abertura de
conta corrente em nome do autor, quando nenhuma relação há entre
as partes Nome negativado, em razão de cheques devolvidos
Procedência Conflito entre dispositivo e fundamentação da r. sentença
Prevalece o dispositivo, eis que transita em julgado Inconformismo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133264-84.2020.8.26.0000 -Voto no 24064 fss
6
partes Responsabilidade do banco caracterizada Culpa dos prepostos
do banco no momento da contratação Abalo de crédito Redução da
indenização Cabimento Fixação em R$ 25.000,00 Danos materiais
Inépcia do pedido Caracterização Sucumbência recíproca Reforma da
r. sentença unicamente para redução do valor da indenização Recurso
do réu parcialmente provido e negado provimento ao recurso do
autor?.(voto 8048). (TJSP; Apelação Cível 0101537-69.2005.8.26.0000;
Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 06/09/2011)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 1
SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE 2 JUROS DE
MORA FIXADO EM SEDE DE EMBARGOS g DECLARATÓRIOS.
DECISÃO
CONTRADITÓRIA.
|
PREVALÊNCIA
DA
PARTE
DISPOSITIVA SOBRE A | FUNDAMENTAÇÃO. COISA JULGADA
MATERIAL. | 1. Havendo contradição entre a fundamentação e a parte
| dispositiva do v. acórdão, esta deve prevalecer, uma vez que é a |
única alcançada pela coisa julgada material. Exegese do artigo a"
469,1, do Código de Processo Civil. S 2. Juros de mora que devem
incidir a partir de 16/07/2009, 1 conforme determinado pela parte
dispositiva do acórdão proferido TM- em sede de embargos
declaratórios opostos para tal fim e :| transitados em julgado, estando
corretos, portanto, o contador o judicial e a decisão agravada. | 3. Nega-
se provimento ao recurso.“ (TJSP; Agravo de Instrumento
0377271-66.2010.8.26.0000;
Relator
Desembargador
Alexandre
Lazzarini; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 15/03/2011);
Assim, cuida-se de sentença cujo dispositivo, já transitado em julgado,
reconhece e torna líquida a obrigação dos agravados de pagar quantia certa à
agravante, o que impede a rediscussão a respeito do montante devido em outro
processo, pena de afronta à coisa julgada (art. 502 e 503, caput, do CPC1), e, ainda,
autoriza a execução de tal obrigação segundo o procedimento estabelecido pelos
artigos 523 e seguintes do CPC2.
1 Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a
decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão
principal expressamente decidida.
2 Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento
do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias,
acrescido de custas, se houver.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133264-84.2020.8.26.0000 -Voto no 24064 fss
7
Logo, de rigor a reforma da respeitável decisão para rejeitar a
impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento do feito
nos termos requeridos pela agravante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator